Tribunal: TJBA
Processo: 8061834-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061834-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOAO CEZAR INOUE ROSA e outros

Advogado(s)
:
JOAO CEZAR INOUE ROSA

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Eunápolis

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. TENTATIVA DE FUGA DA APROXIMAÇÃO POLICIAL.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E DENEGADO.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Cezar Inoue Rosa, Advogado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara 1ª Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, Dr. Otaviano Andrade de Souza Sobrinho.

2. Destarte, não conheço do presente habeas corpus, na parte que se materializa em reiteração de matéria já apreciada e decidida, notadamente no que se refere à presença de predicados pessoais favoráveis à soltura, já examinado no Habeas Corpus nº 8035740-91.2025.8.05.0000.

3. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 15/06/2025 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo esta convertida em prisão preventiva.

4. Em análise prefacial, narra a denúncia que no dia 15 de junho de 2025, por volta das 15h40min uma equipe da Polícia Militar, em ronda de rotina no bairro supramencionado, foi informada por populares que havia indivíduos comercializando droga ilícitas na praça pública do bairro, onde ocorria um bingo comunitário, no local visualizou quatro indivíduos reunidos com as descrições informadas pelos populares, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, tendo sido alcançados e identificados como VICTOR WALLAS DE SOUZA PIOS e WEVERTON DIAS MEIRA, ora paciente.

5
. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, os quais apontam que o mesmo em conjunto com outro corréu foram surpreendidos na posse de quantidades expressivas de drogas, devidamente acondicionadas para comercialização, o que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública,
robustecida pela tentativa de fuga empreendida no momento da abordagem policial
.

6.Sobressai ainda, d
e
acordo com os informes judiciais (id 92694236)
que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não pode ser considerada irrelevante: “50 Petecas de Cocaína, 01 bucha de maconha, 26 Pinos de cocaína 20g, 96 Pedras de crack 30G, 01 Pedra de crack grande.”

7
. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

8
. Nesse jaez, forçoso reconhecer que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente, haja vista que, em tese, o Paciente praticou novo delito na vigência de medidas cautelares anteriormente deferidas em outra ação penal, demonstrando o seu menosprezo pelas regras básicas de convivência em sociedade.

9
. Parecer Ministerial pelo
não
conhecimento da ordem subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça Moisés Ramos Marins
.

1
0
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8061834-76.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante JOAO CEZAR INOUE ROSA, Advogado, em favor de WEVERTON DIAS MEIRA e como Impetrado o MM Juízo de Direito da Vara 1ª Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19